Tribunal: TJMT
Processo: 1007466-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007466-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES - CPF: 871.152.121-04 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), CELINE MACIEL LEITE BELEM - CPF: 964.553.301-53 (AGRAVADO), DAYAN MANOEL BRITO BELEM - CPF: 927.844.611-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007466-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. E SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA.

AGRAVADO: CELINE MACIEL LEITE BELÉM E DAYAN MANOEL BRITO BELÉM

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
– GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – CUSTEIO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que
há indícios relevantes capazes de demonstrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, bem assim considerado que as Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil,
é de ser mantido o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, consistente no pagamento de aluguel, ao comprador de unidade autônoma, por parte da Construtora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007466-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. E SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA.

AGRAVADO: CELINE MACIEL LEITE BELÉM E DAYAN MANOEL BRITO BELÉM

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
RNI Negócios Imobiliários S.A.
e
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela (Processo n. 1020349-57.2019.8.11.0002): ajuizada por
Celine Maciel Leite Belém
e
Dayan Manoel Brito Belém
, em face de
RNI Negócios Imobiliários S.A.
e
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT): deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para que as requeridas, aqui agravantes, sejam compelidas a custear o aluguel de imóvel similar ao de titularidade dos agravados, no valor mensal de R$1.5800,00, bem como a pagar o valor de R$285,00, referente à taxa do Condomínio Residencial Terra Nova Várzea Grande.

AGRAVO:
sustentam, em síntese, a ausência de requisitos autorizadores para a tutela de urgência, ao fato de que não ficou demonstrada a sua responsabilidade pelos vícios no imóvel dos agravados, porquanto as unidades autônomas do Condomínio Terra Nova Várzea Grande foram entregues aos proprietários entre os anos de 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época, bem como que não foram preservadas as características originais da construção, com as ampliações irregulares.

Defendem, ainda, a irreversibilidade da medida, a hipossuficiência dos agravados e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, e por fim, pugna para que seja efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 38302477).

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida (Id. 43836485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007466-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A. E SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA.

AGRAVADO: CELINE MACIEL LEITE BELÉM E DAYAN MANOEL BRITO BELÉM

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
RNI Negócios Imobiliários S.A.
e
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda.

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela (Processo n. 1020349-57.2019.8.11.0002): ajuizada por
Celine Maciel Leite Belém
e
Dayan Manoel Brito Belém
, em face de
RNI Negócios Imobiliários S.A.
e
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT): deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para que as requeridas, aqui agravantes, sejam compelidas a custear o aluguel de imóvel similar ao de titularidade dos agravados, no valor mensal de R$1.5800,00, bem como a pagar o valor de R$285,00, referente à taxa do Condomínio Residencial Terra Nova Várzea Grande.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para afastar a determinação para que os agravantes arquem com o pagamento de alugueis aos autores, aqui agravados.

A lide advém do fato de que foram constatados graves problemas estruturais de construção no imóvel dos autores, aqui agravados, adquirido da parte recorrente, localizado no Condomínio Residencial Terra Nova, em Várzea Grande/MT, tais como rachaduras e deslocamentos de paredes e de piso, bem assim a necessidade imediata de sua desocupação.

Consta que a Defesa Civil determinou a imediata desocupação do imóvel, e os autores/agravados, pugnam pela concessão da tutela de urgência, para que as requeridas, aqui agravantes, sejam compelidas a custear o aluguel de um imóvel similar ao de sua titularidade, ao alegado de que não possuem condições financeiras para arcar com os custos de uma nova residência.

O Magistrado singular deferiu o pleito liminar para que as requeridas, aqui agravantes sejam compelidas a custear o aluguel de um imóvel, equivalente ao dos autores, no valor de
R$1.5800,00
.

Contra esta decisão recorrem as requeridas.

Inicialmente, prende-se a análise deste recurso na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela formulado em ação de obrigação de fazer, consistente no pagamento de aluguel, ao comprador de unidade autônoma, por parte da Construtora, em razão de vícios estruturais da construção da unidade adquirida.

No caso, os documentos juntados ao processo eletrônico, na origem, notadamente os
laudos técnicos subscritos por engenheiros, confirmam a existência de problemas estruturais, em princípio, relacionados à deficiência na realização da obra, porquanto, há elementos que se traduzem em indícios relevantes capazes de demostrar que o imóvel apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, aliado ao fato de que a Defesa Civil determinou a imediata desocupação das unidades imobiliárias.

Dessa forma, considerado que as
Construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra, nos termos do art. 618 do Código Civil, em tese, devem custear despesas com aluguel de outro imóvel a agravada, em razão de falhas na construção do condomínio residencial, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que tange ao direito de moradia, como consignado na decisão combatida:

“
No caso concreto, resta demonstrado a probabilidade do direito e o perigo da demora, conforme teor do Laudo Técnico de Engenharia Civil e do Relatório Técnico de Sondagens Geotécnicas juntados nos autos.

Consta ainda nos autos parecer da Defesa Civil determinando a imediata interdição do acesso e permanência dos moradores das casas localizadas na área e notificação para que os moradores desocupem os imóveis no prazo 48 (quarenta e oito) horas.

Registra-se ainda que, considerando a constatação de risco crítico de ocorrência de danos contra a saúde e segurança dos moradores do Condomínio Terra Nova o nobre
Parquet
instaurou o Inquérito Civil n. 014007-006/2019 através da Portaria n. 07/2019,

Portanto, o pedido de tutela antecipada da autora merece prosperar em parte, haja vista a comprovação da propriedade dos autores, dos danos estruturais existente no imóvel e o risco a que os autores e sua família estão expostas, bem assim considerando a determinação da Defesa Civil para que o desocupem em prazo exíguo, sendo coerente o valor pedido a título de aluguel de outro imóvel e o valor do residencial.
”

Realça-se que há informações que foram realizadas vistorias pela
Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil
no Condomínio Residencial Terra Nova em que foram detectadas que os imóveis apresentam
rachaduras e fissuras de grande monta, deslocamento de massa no solo das residências.

De outro giro, não se verifica risco de dano irreversível para as requeridas, aqui agravantes, porquanto se não ficar comprovada a sua responsabilidade estas poderão buscar o ressarcimento do valor despendido com os alugueres.

Além do mais, não há demonstração de que os autores, aqui agravados, não tenham solvabilidade para eventual ressarcimento do valor pago, no caso de improcedência dos pedidos da demanda.

Por fim, não há falar em impossibilidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de nítida relação de consumo em que resta caracterizada a hipossuficiência da parte requerente, aqui agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020